Tribunal: STF
Processo: ADI 2231
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei nº 9.882/1999. Constitucionalidade da Arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a íntegra da Lei nº 9.882, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em síntese, questiona-se a ADPF incidental (art. 1º, parágrafo único, I), o poder geral de cautela (art. 5º, § 3º), os efeitos vinculantes e erga omnes (art. 10, caput e § 3º), bem como a possibilidade de modulação temporal dos efeitos (art. 11), a partir de três grupos de argumentos: (i) ampliação da norma constitucionalmente prevista no art. 102, § 1º; (ii) afronta aos princípios do devido processo legal, do juiz natural, da divisão de poderes e da legalidade e (iii) ofensa ao Estado Democrático de Direito.



    2. Conhecimento parcial. À exceção dos artigos 1º, parágrafo único, I; 5º, § 3º; 10, caput e § 3º; e 11, da Lei nº 9.882/1999, o questionamento formulado pelo requerente tem natureza genérica, a ensejar, nos termos da jurisprudência desta Corte, o não conhecimento da ação direta em relação aos dispositivos não impugnados motivadamente.



    3. ADPF incidental ou paralela. O desenho dessa modalidade de arguição pelo legislador infraconstitucional visou justamente a possibilitar a provocação do Supremo Tribunal Federal para apreciar relevantes controvérsias constitucionais concretamente debatidas em qualquer juízo ou tribunal, quando não houvesse outra forma idônea de tutelar preceitos fundamentais. A previsão impugnada não viola os princípios do juiz natural ou do devido processo legal, mas veicula mecanismo eficaz de decisão de uma mesma questão de direito, de forma isonômica e uniforme, contribuindo para maior segurança jurídica. 



    4. Eficácia vinculante e erga omnes. A possibilidade de atribuição de efeitos vinculantes e erga omnes às decisões proferidas em ADPF decorre da própria natureza do controle objetivo e concentrado de constitucionalidade, não havendo falar em “reserva de Constituição” para a matéria.



    5. Modulação de efeitos. A constitucionalidade da técnica da modulação de efeitos foi recentemente firmada por esta Corte no julgamento da ADI 2.154 (Red.ª p/o acórdão a Min.ª Cármen Lúcia). A possibilidade de modulação de efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade não implica o afastamento da supremacia da Constituição, mas uma ponderação entre a norma violada e as normas constitucionais que protegem os efeitos produzidos pela lei inconstitucional.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, no mérito, pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “É constitucional a Lei nº 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental”.